Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Processo : 0702983-92.2019.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] na ação de cobrança movida por CONDOMÍNIO VILLAGES ALVORADA em face de ALESSANDRA PETRIA DE CARVALHO TOMAZI. Os autos retornaram a este Órgão para reapreciação em face de possível divergência entre o acórdão prolatado e a tese lançada no REsp 1.280.871/SP, julgado sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 882)[2]. Todavia, antes de reapreciar a questão, considerando o julgamento do Tema 492 da Repercussão Geral, ocorrido na Sessão Virtual de 4.12.2020 a 14.12.2020, bem assim as balizas estabelecidas para a aplicação da tese firmada, faculto às partes manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 933 do CPC e arts. 87 e 88 do RITJDFT. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11423032. [2] Id. 21650730.